Tribunal: TJMT
Processo: 1033796-10.2022.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033796-10.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ROSIMEIRE PINHO DA SILVA - CPF: 795.435.701-59 (APELADO), MAURYANNE CONCEICAO DE ARRUDA - CPF: 017.465.591-60 (ADVOGADO), VERA LUCIA DA CONCEICAO ARRUDA - CPF: 473.919.281-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DO VEÍCULO – DANO MORAL NÃO PRESUMIDO – TEMA 1078 DO STJ
-
COMINAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE –
VALOR ADEQUADO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

"O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa"
. (Tema 1078 do STJ).

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser mantido quando mostrar-se razoável para o caso.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação DE Obrigação De Fazer Com Pedido De Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Tutela Provisória De Urgência julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

A) Ratificar a Liminar deferida nos autos. Id. 102210194, posto que ocorreu baixa do gravame.

B) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença.

Condeno ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82 e 85, § 2o, e incisos do CPC, observado o disposto no artigo 98, § 3o do CPC, caso seja beneficiária da justiça gratuita.

O apelante alega que
“o serviço prestado por este observou todas as regras legais e contratuais existentes no bojo da relação com o consumidor, não havendo que se falar em defeito na prestação do serviço”
.

Diz que não está configurado o dano moral e, alternativamente, pede a redução da quantia fixada.

Aduz que
“verifica-se que a multa fixada pode ser alterada quando se mostrar excessiva ou inócua para sua finalidade. No caso em exame, verifica-se que o valor da multa diária de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento, poderia servir de supedâneo para o enriquecimento sem causa da parte”
.

Ao final prequestiona a matéria.

Contrarrazões no ID. 207086229.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora alega na inicial que em 04/11/2009 firmou com o réu contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia e que, no entanto, apesar da quitação em 26/08/2014, o réu só providenciou a baixa do gravame em 13/12/2022.

Adimplido integralmente o financiamento, é dever da instituição credora excluir do SNG a informação do gravame, independentemente de pedido do consumidor, por força do art. 9o da Resolução do CONTRAN, que estabelece:

Art. 9o Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Todavia, em relação aos danos morais foi pacificada pelo STJ no julgamento do repetitivo REsp 1881453/RS, Tema 1078, no qual foi firmada a seguinte tese: "
O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa
".

Diante disso, não obstante a falha na prestação do serviço, não ficou demonstrado pela apelada dano moral passível de indenização, pois apesar de ter alegado a dificuldade na transferência, não provou que o negócio celebrado com o terceiro foi desfeito, ou outro dissabor que lhe causasse dor e sofrimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA NA SENTENÇA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – REESTABELECIMENTO - MANUTENÇÃO DE GRAVAME APÓS A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO- - DIREITO À INDENIZAÇÃO NÃO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO AFASTADA – TEMA 1078 DO STJ – DANO NÃO IN RE IPSA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
A revogação do benefício da justiça gratuita depende da demonstração de alteração substancial das condições econômicas da parte, sem o que, é defeso fazê-lo.
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (§4o do art. 98 do CPC).
"O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa". (Tema 1078 do STJ).

(N.U 0000471-55.2017.8.11.0093, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

Por fim, quanto à multa diária, o valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
”

(REsp 1354913 / TO).

Dessa maneira, os R$200,00 definidos na decisão são adequados para as circunstâncias dos autos e não comportam redução.

Pelo exposto,

d
ou
parcial provimento ao Recurso
apenas

para afastar a condenação do apelante à indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), cada parte deverá arcar com 50% desse ônus. Mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido na sentença, porém suspendo a exigibilidade da obrigação em relação à autora com amparo no art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024